Tribunal: TJMT
Processo: 1029114-81.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029114-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[THAILSON DA ROSA BRANZAN - CPF: 061.665.741-26 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – FURTO E ROUBO MAJORADO - PEDIDO DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – NÃO COMPARECIMENTO DA DEFENSORIA EM AUDIÊNCIA – NOMEAÇÃO DE ADVOGADO
AD HOC
JUSTIFICADA – NULIDADE NÃO RECONHECIDA – ARESTO DO TJMT E ART. 563 DO CPP - RECURSO DESPROVIDO.

“
Não há falar em cerceamento de defesa quando, apesar de devidamente intimada, a Defensoria Pública não comparece à audiência de justificação designada, e para representar os interesses do acusado é nomeado defensor dativo”
(TJMT, AgEx 1025762-18.2023.8.11.0000)

“Nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
(CPP, art. 563).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1029114-81.2023.8.11.0000 - COMARCA DE

RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE (S):

THAILSON DA ROSA BRANZAN

AGRAVADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por THAILSON DA ROSA BRANZAN contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (SEEU N.U 2000270-09.2023.8.11.0064), que nomeou defensor dativo para acompanha-lo em audiência de justificação, no cumprimento de pena unificada em 16 (dezesseis), 1 (um) mês, 10 (dez) reclusão por furto e roubo majorado, em regime fechado -
art. 155,
“caput”,
e art. 157, § 2º A, I, ambos do CP -

(SEEU N.U 2000270-09.2023.8.11.0064
).

O agravante sustenta que “
ao nomear advogado dativo para o ato em que, não se tratando de audiência de custódia, comunicando a Defensora Pública somente pelo aplicativo whatsapp e não encaminhando os autos ao órgão da Defensoria, [...] houveram transgressões às garantias do sentenciado e da Defensoria Pública”
.

Pede o provimento para que seja declarada “
nulidade da audiência de justificação e, consequentemente, da regressão definitiva do agravante
” (ID 193866680)
.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 193866682).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 193866679).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento do recurso, em parecer
“per relationem”
(José Norberto de Medeiros Junior, procurador de Justiça – ID 195228197)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra as seguintes condenações:

- 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa por furto -

art. 155,
caput
, do CP – praticado em 27.10.2022, cuja sentença transitou em julgado na data de 10.4.2023 (Ação Penal N.U 1026945-49.2022.8.11.0003 / Comarca de Rondonópolis-MT);

- 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa por furto -

art. 155,
caput
, do CP – praticado em 2.6.2021, cuja sentença transitou em julgado na data de 15.11.2021 (Ação Penal N.U 1001743-38.2021.8.11.0025/ Comarca de Juína-MT);

- 14 (catorze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e e 10 (dez) dias-multa por roubo majorado -

art.
157, § 2º A, I
– cometido em 9.6.2023
e condenação em 7.12.2023
(Ação Penal N.U 1016124-49.2023.8.11.0003 / Comarca de Rondonópolis -MT).

Em 15.9.2023, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...]I- Trata-se de guia de execução penal em que figura como sentenciado THAILSON DA ROSA BRANZAN, qualificado II- Considerando a ausência da Defensoria Pública, o Juízo nomeou o causídico VICTOR GUILHERME MOYA OAB/MT 20.235, para patrocinar o interesse do sentenciado neste ato, arbitrando-se os honorários advocatícios em 01URH no valor de R$ 1.189,48 (um mil cento e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos), para o advogado nomeado, considerando as peculiaridades do caso, bem assim o comprometimento com a causa da Justiça revelada por ele que aceitou patrocinar o interesse do sentenciado. O valor arbitrado em favor do Advogado nomeado deverá ser pago pelo Estado do Mato Grosso, devendo ser expedida as respectivas certidões dos honorários fixados, FACULTANDO o desconto do duodécimo da DPE-MT. Cumpre anotar que a DPE - una que é (LCP, 80/94, art. 3º) - foi regularmente cientificada do ato, como sempre tem zelado o Juízo e, por certo, a ausência no horário informado legitima a nomeação. Demais disso, o Judiciário não pode delegar aos demais atores processuais a sua obrigação que é regular a pauta. III- Dessume-se dos autos que a pessoa condenada encontrava-se em regime aberto e supostamente em clínica para tratamento. Todavia, insurgiu aos autos informação da prisão ocorrida na data de 08/agosto/2023, oriunda da preventiva decretada pela 2ª Vara Criminal desta Comarca de Rondonópolis/MT, conforme é possível verificar nos autos de nº 1016124-49.2023.8.11.0003. Diante do exposto, foi designada e realizada a audiência de justificação nesta data e, após, manifestaram-se o MPE e a Defesa. III- O Juízo está a decretar a regressão definitiva, conforme decisão gravada em áudio/vídeo, forma de decidir que possui aval da jurisprudência do (STJ - RHC 114111 / SC RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0168237-1, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, T6 - SEXTA TURMA, Data do Julgamento 18/08/2020 Data da Publicação/Fonte DJe 26/08/2020). Isto porque, de acordo como o art. 118, I, da LEP, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. De tal modo, extrai-se dos autos que o recuperando incorreu na prática de FALTA GRAVE, pelo cometimento “em tese” do delito tipificado no art. 157, do Código Penal, motivo pela qual ensejou a preventiva decretada pela 2ª Vara Criminal desta Comarca, em trâmite nos autos de nº 1016124- 49.2023.8.11.0003. De mais a mais, conforme disposto na Lei de Execução Penal: “Art. 146-C - Parágrafo único. A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa: I – a regressão do regime;”. Nesse sentido, por força do que dispõe os artigos 52, 118, I e 146-C, I, da LEP sujeita aquele que cumpre reprimenda penal à regressão ao regime mais gravoso por ter praticado fato definido como crime doloso, além disso, o sentenciado descumpriu uma das mínimas condições impostas, consistente em “não praticar crime doloso”. Ademais, cumpre ressaltar que, consoante uníssona jurisprudência, no que tange à informação de prática de novo crime, não se exige a condenação definitiva para que haja a regressão definitiva porque os artigos acima citados apenas exige a pratica de fato definido como crime doloso, sem qualquer exigência acerca do eventual transito em julgado de uma sentença penal condenatória (STJ/526), tese fixada por unanimidade no STF no julgamento do RE 776.823 com repercussão geral reconhecida no tema 758: “ A tese de repercussão geral fixada no julgamento foi a seguinte: O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trâns ito em julgado da condenação criminal no Juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave” . Posto isso, DECRETA-SE A REGRESSÃO de regime THAILSON DA ROSA BRANZAN, que continuará a cumprir pena pelo presente feito no regime FECHADO, iniciando novo lapso temporal para obtenção de benefício de progressão de regime, exceção feita ao livramento condicional (STJ/441), indulto e comutação (STJ/535). Em relação à progressão de regime, fixa-se como data base a data da ÚLTIMA PRISÃO ocorrida no dia 08/08/2023”
(João Filho De Almeida Portela, juiz de Direito - ID 193866685).

Pois bem.

O agravante estava cumprindo pena no regime aberto pelos crimes de furto, todavia, foi preso preventivamente pelo crime de roubo majorado com emprego de arma de fogo, cometido em 9.6.2023 (PJe 1016194-66.2023.8.11.0003).

Realmente, o Juízo da Execução Penal designou audiência de justificação em 15.9.2023, às 12h31, para o mesmo dia [15.9.2023 – às 14h30 – seq. 70 – SEEU 2000270-09.2023.8.11.0064), sendo o órgão da Defensoria Pública intimado, por aplicativo de mensagens [“whatsapp”], às 12h32min,
“referente às audiências [...] que irá participar”
(seq. 71 – SEEU 2000270-09.2023.8.11.0064).

Note-se que no mesmo dia o órgão da Defensoria Pública acompanhou todas as audiências de custódia, porém quando iniciou a de justificação
“simplesmente deixou a sala (virtual)”
, como asseverado pelo i. Promotor de Justiça (Reinaldo Antonio Vessani Filho – ID. 193866682).

No caso, a necessidade de convocação de advogado
ad hoc
decorreu justamente da recusa da Defensora Pública em participar do ato processual, mesmo presente na sala de audiência virtual.

Com efeito,
“não há falar em cerceamento de defesa quando, apesar de devidamente intimada, a Defensoria Pública não comparece à audiência de justificação designada, e para representar os interesses do acusado é nomeado defensor dativo”
(TJMT, AgEx 1025762-18.2023.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 10.1.2024)

Frise-se que a escusa apresentada pelo membro da Defensoria Pública [“
ao nomear advogado dativo para o ato em que, não se tratando de audiência de custódia, comunicando a Defensora Pública somente pelo aplicativo whatsapp e não encaminhando os autos ao órgão da Defensoria, a Defesa entende que houveram transgressões às garantias do sentenciado e da Defensoria Pública”
] não se mostra verossímil ao considerar que: 1) o executivo de pena tramita eletronicamente, assegurando à Defensora Pública imediato acesso aos autos; 2) o Juízo da Execução penal garante o contato prévio com o agravante; 3) não se tratava de audiência instrutória, com necessidade de examinar todo o conjunto fático-probatório no executivo de pena, mas de audiência de justificação, onde seriam apresentadas possíveis explicações para o descumprimento das condições fixadas em audiência admonitória, notadamente o cometimento de novo crime.

Enfim,
“nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
(CPP, art. 563).

Logo, não se reconhece a nulidade alegada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024